Tribunal: TJES
Processo: 5000048-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE FERNANDO SALES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL
.
OCORRÊNCIA
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS SOBRE A CONDENAÇÃO
.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

2) Erro material existente, eis que majorou-se os honorários sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, como disposto em sentença.

3) Recurso de embargos de declaração conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Banco C6 Consignado S.A.

contra o v. acórdão de id. 7435380, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
José Fernandes Sales
.

O embargante, em suas razões recursais (id. 7787984), sustenta que o pronunciamento judicial embargado padece de erro material, visto que os honorários sucumbenciais foram majorados sobre o valor da causa, e não da condenação.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que
realmente
o pronunciamento judicial objurgado
a
presenta
vício
, pois majora os honorários equivocadamente sobre o valor da causa
1
, em vez de sobre o valor da condenação, como fixado em sentença
2
.

Assim, os presentes embargos de declaração deverão ser acolhidos para retificar o erro material, de modo que onde se lê
“majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 10% para 13% sobre o valor da causa
” deve-se passar a ler “
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 10% para 13% sobre o
valor
atualizado da condenação
”.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

dou-lhe

provimento
, a fim de sanar o vício constatado no acórdão.

É como voto.

1
“[...] Diante do desprovimento da apelação cível, com suporte na determinação do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo requerido de 10% para 13% sobre o valor da causa.”

2
“[...]
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2°, do CPC.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.